Tribunal: TJSP
Processo: 1500471-39.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500471-39.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
KECIANNY GARCES FURTADO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-39.2020.8.26.0228 -Voto no
2
Voto número 48.087
Apelação no 1500471-39.2020.8.26.0228
(1500471-39.2020 15a V.C. SÃO PAULO)
Apelante/apelada: KECIANNY GARCES FURTADO
Apelado/apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 273/282)
acrescenta-se
que
Kecianny
Garces
Furtado
foi
condenada às penas de dois (02) anos e quatro (04)
meses de reclusão e vinte e dois (22) dias-multa, no
valor unitário mínimo, em regime aberto, por infração ao
artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71
e artigo 140, § 3o, por duas vezes, na forma do artigo 70,
c.c. o artigo 69, todos do Código Penal.
O Ministério Público apelou, às fls. 294, por
intermédio de seu representante Promotor de Justiça,
que apresentou as razões ministeriais, às fls. 295/300,
pleiteando o aumento de pena da ré e a fixação do
regime semiaberto, por conta da reprovabilidade dos
fatos.
Ela apelou, ao término da audiência de julgamento,
às fls. 286, e seu Defensor constituído apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 321/341, pleiteando sua
absolvição com base na tese de crime impossível, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-39.2020.8.26.0228 -Voto no
3
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a
desclassificação dos crimes de furto para a sua
modalidade tentada.
Os recursos foram contrariados, às fls. 308/314 e
345/351; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls.
345/351,
opinou
pelo
desprovimento
do
recurso
defensivo e pelo provimento do apelo ministerial.
É o relatório.
2.- Os apelos serão desprovidos, como adiante se
verá.
Com efeito, restou suficientemente demonstrado
que a apelante, praticou furtos nas lojas Chilli Beans e
Julio
Okubo
do
Shopping
Ibirapuera,
de
forma
continuada, subtraindo, para si, três relógios de pulso,
da primeira, e um anel de ouro, da segunda. Ao ver que a
ré deixara a loja de jóias, sem pagar pelo anel, a
vendedora, imediatamente, acionou um agente de
segurança. Tendo ela e ele perseguido a criminosa, que
do Shopping tentara se evadir. Obtendo êxito em sua
detenção. Ocasião em que a furtadora lhes proferiu
palavras
ofensivas,
chamando-os
de
“macacos”,
dizendo-lhes a seguinte frase: “vocês pretos tem tudo
que morrer”. Fora ela achada na posse da res. Diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-39.2020.8.26.0228 -Voto no
4
disso, restara conduzida até a Delegacia de Polícia, onde
restaram elaborados o auto de prisão em flagrante e o
boletim de ocorrência (cf. fls. 01/02 e 04/08).
As vítimas da injúria e as testemunhas dos furtos,
confirmaram as práticas delitivas por parte da ré, que
fora achada na posse da res; tendo o segurança do
Shopping, bem como, a vendedora da loja de jóias,
confirmado as injúrias que tiveram de suportar por parte
da ré, que os atacou de forma preconceituosa, com
expressões
depreciativas
(cf.
fl.
283/286).
Suas declarações corroboraram o quadro probatório incriminador. Portanto, bem demonstradas a autoria e
materialidade dos furtos, cometidos em continuidade
delitiva, bem como os crimes de injúria qualificada,
praticados
em
concurso
formal.
Os
crimes
se
consumaram. A ré fora presa na posse da res. Não se há
falar em crime impossível, no caso do furto; pois, o meio
pela denunciada empregado era eficaz, e o objeto por ela
subtraído, em ambas as situações, era próprio. O fato de
existirem vigilância por meio de câmeras e equipe de
segurança, nos Shoppings, não impedem a ocorrência
de furtos. Inviável, ainda, a tese da tentativa. A ré
efetivamente subtraiu os objetos patrimoniais das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500471-39.2020.8.26.0228 -Voto no
5
empresas-vítimas, havendo a inversão da posse da res;
sendo o bastante para configurar a consumação, em
ambos os casos de furto. Inequívoca, também, a
configuração do crime de injúria racial, cometido contra
os dois ofendidos, em concurso formal; pois, no mesmo
momento, ofendeu os dois funcionários do shopping,
emitindo-lhes palavras depreciativas, atingindo-lhes a
honra subjetiva. Portanto, outro não poderia ser o
desfecho, senão o condenatório.
As penas restaram justas e proporcionais, não
merecendo reparo algum. A ré é primária e fora
confessa. No mesmo sentido, fica mantido o regime
aberto, adotado em primeiro grau de jurisdição, que se
mostrara satisfatório como resposta penal; o que, aqui,
será preservado.
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR